Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714639-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR RODRIGUES FERRAZ DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução promovida pelo ora agravante contra PAULO CESAR RODRIGUES FERRAZ, ora agravado, indeferiu o pedido de retorno ao status quo ante, para que seja retomado o procedimento de busca e apreensão. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, tendo em vista que não havia localizado o bem objeto da lide, que foi deferida pelo juízo cível com a redistribuição dos autos ao juízo de execução de títulos extrajudiciais. Contudo, continuou a empenhar diligências administrativas no intuito de localizar o bem dado em garantia, logrando êxito em sua localização. Alega que a decisão agravada fere os princípios da economia processual e efetividade em respeito ao que estabelece a Lei no 10.931/04, que alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, uma vez que a garantia fiduciária traduz uma propriedade do credor. Defende ser cabível o pretendido restabelecimento da ação de busca e apreensão, mesmo após determinada a conversão em ação executiva, uma vez que não empenhou nenhuma prática de atos executórios, como penhora de bens ou valores, inexistindo qualquer empecilho para o indeferimento de seu pedido, revelando-se um retrocesso a interpretação em sentido contrário. Pleiteia, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja convertida novamente a ação executiva em ação de busca e apreensão. Preparo realizado (IDs 16530776 e 16530777). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidenciados. Como muito bem consignado na decisão agravada (ID 62813037 dos autos originários), in verbis: "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). No caso em comento, foi o próprio exequente quem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O pedido foi recebido, os autos foram encaminhados a este Juízo em razão das regras de competência absoluta, e a ação de execução de título extrajudicial foi admitida, expedindo-se mandado de citação. Não é mais possível, portanto, ao exequente, que se arrependa da emenda apresentada, requerer a desconsideração do ato e novamente requerer a conversão para ação de busca e apreensão, com a distribuição do processo à Vara Cível. Do contrário, haveria inequivocamente tumulto à marcha processual, que estaria andando em círculo, ao invés de adiante. Indefiro, portanto, o pedido de ID 62518033. Diga se persiste o interesse no feito, em 05 dias, sob pena de entender-se pela perda do interesse de agir. Intime-se.” A d. Juíza a quo entendeu por bem indeferir o pedido de restabelecimento da ação de busca e apreensão, sob o argumento de tumulto à marcha processual, pois a revogação da ação de execução e o retorno à ação de busca e apreensão seria um retrocesso processual, em desrespeito ao princípio da economia processual. Entendo que agiu com a acerto a d. magistrada de primeiro grau. Vejamos. O banco, ora agravante, ajuizou ação de busca e apreensão, sendo distribuída a ação para a 13a Vara Cível de Brasília em 23 de abril de 2018. Após emendas à petição inicial, a liminar foi deferida em 12 de junho de 2018, para determinar “A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor (...).” (ID 18375332 dos autos originários no 0711004-91.2018.8.07.0001). As diligências estabelecidas na decisão que deferiu a liminar foram realizadas, mas não integralmente cumpridas, tendo em vista que o bem nem o devedor foram localizados, conforme certidão de ID 19750484 dos autos originários. O autor, ora agravante, requereu, então, que fosse deferida a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e BACENJUD, na tentativa de obter informações cadastrais acerca do endereço da parte ré, o que foi prontamente realizado pelo juízo da 13a Vara Cível (ID 20556427). Após o resultado da consulta aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SIEL, o agravante requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo e citação, o que, novamente, foi realizado pelo juízo cível, conforme certidão de ID 22338939. Em 29/10/2018, conforme consta na certidão de ID 24634398, realizou-se novamente a busca do bem descrito no mandado, todavia, sem êxito, tendo em vista que o bem não se encontrava no local indicado pelo autor. Dessa feita, o autor pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme petição de ID 25101030, o que foi deferido pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, consoante decisão de ID 25410964. Os autos foram redistribuídos por sorteio para a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em 23/11/2018, quando o autor foi intimado para ratificar a petição inicial executiva e juntar a planilha atualizada da dívida, conforme decisão de ID 25970577. Em 7/12/2018 o autor apresentou petição, a qual foi determinada emenda, que foi cumprida em 18/2/2019. Em 24/4/2019, conforme decisão de ID 32568883, o juízo a quo determinou mais uma vez consulta ao sistema SINESP-INFOSEG, tendo sido realizada pesquisa de endereços por meio dos sistemas BACENJUD, SINESP-INFOSEG e SIEL-TRE/DF (certidão de ID 38050255). O autor, em 19/7/2019 peticionou, asseverando que os mandados expedidos retornaram “sem êxito na localização do bem em litígio, bem como não localizaram o Réu para a citação da presente Ação Executiva”, requerendo, por isso, o arresto dos bens do devedor, consoante petição de ID 40122544. Pela decisão de ID 41902971 o pedido de arresto foi indeferido, porquanto não estavam esgotadas as tentativas de citação da parte executada e a magistrada determinou a intimação do autor/exequente para indicar o endereço da parte executada para citação ou requerer as diligências que entendesse cabíveis. O autor renovou o pedido para que fosse feita nova realização de diligências nos sistemas RENAJUD e BACENJUD, o qual foi indeferido, visto que já havia sido realizada consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, TER/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço da parte executada. Dessa feita, o autor/agravante requereu a citação por edital da parte ré/executada (ID 48033153), tendo o juízo decidido (ID 49317487): “Para fins de citação por edital do(s) executado(s), deverão ser apontados pelo exequente os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de ID 38050325, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Afinal, a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Assim, indefiro, por ora, o requerimento de citação por edital.” O autor, então, peticionou, informando novo endereço do réu/executado (ID 49904404) e, pela decisão de ID 51107286, foi deferido o “desentranhamento do mandado de citação, intimação, penhora e avaliação a ser cumprido, via AR, no endereço indicado na petição de ID 49904404”. Em 17/12/2019, o autor reapresentou o pedido de arresto, conforme ID 52432491, tendo, todavia, peticionado, em 6/5/2020 (petição de ID 62518033), requerendo a retomada do procedimento da ação de busca e apreensão. Verifica-se que o comportamento contraditório do agravante no sentido de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução e, após um longo caminhar processual da ação executiva, pleitear que seja retomado o procedimento da ação de busca e apreensão se mostra reprovável, porque denota possível exercício abusivo do direito de petição, além de tumulto processual. O requerimento inicial de conversão da ação de busca e apreensão em execução perante o juízo da 13a Vara Cível e a manifestação, posteriormente perante o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, depois de prolongado tempo de tramitação processual da ação executiva, de surpreendente pedido de restabelecimento da ação de busca e apreensão, sem que se comprove benefício concreto com a medida, demonstra atuação aparentemente abusiva de direito e, nesse sentido, contraria a boa-fé processual prevista no art. 5o do CPC. Além disso, observa-se que várias foram as tentativas de localização do bem, com diligências nos endereços indicados pelo autor, sem, contudo, nenhum êxito. Acrescente-se, ainda, que, após várias diligências, não sendo encontrado o bem, o próprio agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Destaque-se que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta. No caso em análise, ressalta-se que foi o próprio credor, ora agravante, que requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, mostrando-se incabível, pois, o restabelecimento da ação de busca e apreensão, a fim de se evitar retrocessos ou tumultos na marcha processual. Logo, considerando que o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade conferida ao credor para a hipótese de não localização do bem, tendo, como finalidade, garantir maior efetividade à satisfação do seu direito; considerando, ainda, que, foi deferida a conversão em ação executiva e que, decorridos mais de um ano e seis meses após a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, não se afigura razoável o retorno ao estado anterior. Dessa forma, ao contrário do alegado pelo agravante, por força do princípio da economia processual, não se afigura cabível, na hipótese, o retorno da ação convertida em execução ao procedimento de busca e apreensão, providência que melhor se coaduna com a busca de efetividade do processo. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator